Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-69.2020.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE PATENTE, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RÉS. ALEGAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR CULPA DA RÉ. ÔNUS COM O QUAL DEVE ARCAR A PARTE RÉ, QUE NÃO COMPROVOU QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE PATENTE, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RÉS. ALEGAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL POR CULPA DA RÉ. ÔNUS COM O QUAL DEVE ARCAR A PARTE RÉ, QUE NÃO COMPROVOU QUALQUER FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO QUANTO AO PLEITO DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.